Tribunal: STF
Processo: HC 143233
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita.



    2. In casu, a recorrente formulou pedido de autorização de visita direta a seu companheiro, também recorrente, recolhido na Penitenciária de Junqueirópolis/SP, tendo o juízo natural indeferido o requerimento e determinado que a visita ocorresse somente no parlatório do presídio.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido.